Tribunal: TJDFT
Processo: 0713783-25.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713783-25.2023.8.07.0007 RECORRENTE: ANA AMÉLIA DE OLIVEIRA MILHOMEM RECORRIDOS: CONSÓRCIO HP - ITA E DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRABALHO. COBRADORA DE ÔNIBUS COLETIVO. FALECIMENTO POSTERIOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A responsabilidade do Estado, bem como das concessionárias de serviço público, é objetiva. Para o reconhecimento do dever de indenizar, basta que haja provas do evento danoso, do dano e do nexo causal, não sendo necessária a demonstração da culpa do seu agente, tendo em vista a adoção da teoria do risco administrativo (art. 37, § 6°, da Constituição Federal). 2. Na hipótese, o óbito da vítima, cobradora de ônibus coletivo, ocorreu após vários anos do acidente de trabalho noticiado nos autos, figurando como “causa mortis” IAM (infarto agudo do miocárdio), dislipidemia, diabetes mellitus e hipertensão arterial, restando configurada excludente de responsabilidade que deflagra o rompimento do nexo causal e consequentemente impede o reconhecimento do dever de indenizar por parte do Estado e da empresa de transporte coletivo. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil e 37, § 6o, da Constituição Federal, requerendo a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por dano moral, em virtude do falecimento de sua filha em 2.022 causado por um acidente de trabalho ocorrido em 2.018. Para tanto, afirma que sua filha trabalhava como cobradora de ônibus e sofreu um acidente em 2.018, quando o veículo passou bruscamente por uma lombada, arremessando-a e causando lesões em sua coluna e na cabeça. Assevera que in casu o Estado responde objetivamente pelo dano causado. Aduz, ainda, contrariedade ao enunciado 341 da Súmula do STF. Em contrarrazões, o recorrido CONSÓRCIO HP - ITA pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado FÁBIO CARRARO, OAB/GO 11.818 (ID 65813112). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. De início, cumpre esclarecer que a recorrente não indicou expressamente o permissivo constitucional em que fundamenta seu recurso. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de suposta violação de dispositivos de lei federal. Com efeito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que "a falta de indicação precisa do permissivo constitucional autorizador de acesso à instância especial implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento" (AgInt no AREsp n. 2.611.146/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). In casu, consta das razões recursais a demonstração do cabimento do recurso interposto, qual seja, a suposta violação de dispositivos de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante ao suposto vilipêndio aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, acerca da ausência de nexo de causalidade, o acórdão consignou que “no caso dos autos, a certidão de óbito de Elisangela de Oliveira Milhomem (id 59564000) atesta a causa da morte como sendo: “IAM (INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO), DISLIPIDEMIA, DIABETES MELLITUS, HIPERTENSÃO ARTERIAL”. Dessarte, não se afigura evidenciada que a causa do falecimento da filha da autora guarda nexo de causalidade com as lesões sofridas na cabeça (“lesão contusa de aproximadamente 1 cm em couro cabeludo”) e lombalgia no acidente de trabalho dentro do ônibus da empresa prestadora de serviços públicos (transporte coletivo de passageiros)” (ID 63960694). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada ofensa ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, porque assentou o STJ que “a competência desta Corte restringe-se à interpretação e uniformização do direito infraconstitucional federal, não sendo cabível o exame de eventual violação a dispositivos e princípios constitucionais sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.520.486/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Ainda, descabe dar trânsito ao recurso no que tange à mencionada contrariedade ao enunciado 341 da Súmula do STF, pois, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “refoge da esfera de competência do Superior Tribunal de Justiça apreciar, por meio de recurso especial, eventual violação de súmulas, resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, visto que não se enquadram no conceito de "lei federal" previsto no art. 105, III, a, da Constituição de 1988” (AgInt no AREsp n. 2.320.552/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Além disso, trata-se de matéria constitucional que não está afeta à competência do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrido CONSÓRCIO HP - ITA sejam feitas em nome do advogado FÁBIO CARRARO, OAB/GO 11.818 (ID 65813112). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020